Tribunal: TJBA
Processo: 8044097-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8044097-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: DSA REFEICOES EIRELI - EPP Advogado(s): AURELIO FELICIANO ASSUNCAO BRANDAO CIRNE AGRAVADO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES Advogado(s):MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES HOSPITALARES. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. EXIGÊNCIA DE SIMILARIDADE E NÃO DE IDENTIDADE ABSOLUTA. CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA. PATRIMÔNIO LÍQUIDO COMPROVADO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO RELEVANTE. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Forte Nutrição Ltda. contra decisão que indeferiu pedido liminar em Mandado de Segurança, o qual buscava suspender o Pregão Eletrônico nº 025/2025 do Município de Luís Eduardo Magalhães. A agravante sustenta que a empresa vencedora, Vagner Mourão Peregrino Ltda., não possui qualificação técnica, pois apresentou atestados de fornecimento em canteiros de obra, e carece de capacidade econômico-financeira por insuficiência de patrimônio líquido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 (fundamento relevante e perigo de ineficácia) para a concessão de liminar visando suspender o procedimento licitatório, especificamente quanto à legalidade da habilitação técnica e econômica da vencedora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de liminar em mandado de segurança exige a coexistência da relevância do fundamento e do risco de ineficácia da medida. 4. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual só pode ser elidida mediante prova robusta em contrário, inexistente nos autos. 5. No tocante à qualificação técnica, o edital e a Lei nº 14.133/2021 exigem experiência em serviços de "mesma natureza" ou "similares", não havendo imposição legal de identidade absoluta de objeto. O fornecimento de refeições em larga escala (canteiros de obra) é funcionalmente análogo ao objeto licitado, resguardadas as especificidades pela exigência de nutricionista no quadro da empresa. 6. Quanto à qualificação econômico-financeira, o patrimônio líquido apresentado (R$ 1.247.168,40) atende, em análise preliminar, ao limite de 10% do valor estimado, não havendo prova pré-constituída de erro contábil ou falsidade documental. 7. O controle jurisdicional deve se ater à legalidade, não cabendo ao Judiciário substituir o juízo técnico-administrativo da Comissão de Licitação quando ausente ilegalidade flagrante. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada que indeferiu a liminar. Tese de julgamento: "1. A exigência de qualificação técnica em licitações deve pautar-se pela similaridade e complexidade tecnológica equivalente, não sendo legítima a exigência de identidade absoluta de ambientes de execução, sob pena de restrição indevida à competitividade. 2. A presunção de legitimidade dos atos administrativos em matéria licitatória exige prova pré-constituída robusta para ser afastada em sede de mandado de segurança." Dispositivos legais citados: Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; Lei nº 14.133/2021, art. 67, II e art. 69, § 4º; CPC, art. 1.015, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, AI 01141702720248160000, Rel. Ramon de Medeiros Nogueira, j. 17/06/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8044097-60.2025.8.05.0000, em que figura como agravante o FORTE NUTRIÇÃO LTDA. e, como agravados, PREFEITO MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES e do PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada que indeferiu a liminar, nos termos do voto da Relatora. Salvador, DATADO E ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora